Tribunal: TJDFT
Processo: 0701569-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701569-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: LEILAH REGINA DE ALMEIDA DELFINI DECISÃO Trata-se de Agravo Interno interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão de ID 55044670, proferida por esta Relatora, que não conheceu do agravo de instrumento, por se tratar de matéria que não se adequa ao art. 1.015 do CPC e tampouco ao elastecimento da taxatividade admitido pelo Superior Tribunal de Justiça.. Todavia, proferida sentença ID 187314601, autos de origem, em que foi julgado improcedente o pedido da parte autora/agravante, resta prejudicado o presente agravo interno, ante a perda superveniente do seu objeto. Desse modo, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao d. Juiz a quo. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 7 de março de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora